Tribunal: TJES
Processo: 5002062-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002062-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO 19/07/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002062-90.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - DF28432-A
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução apenas para, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Município de Vitória sustenta: a) necessidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON, diante da adequada fundamentação da decisão, a razoabilidade, proporcionalidade do valor e impossibilidade de invadir mérito administrativo; b) necessidade de adequação da correção monetária estabelecida pelo IPCA-E e dos juros de mora segundo a caderneta de poupança; c) subsidiariamente, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial; d) que não poderia o Município ser condenado ao pagamento das custas processuais diante da previsão do art. 39 da LEF.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, assistindo parcial razão à parte autora em sua pretensão inaugural.

Na origem,
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
apresentou embargos à execução fiscal pretendendo o reconhecimento de nulidade do débito fiscal decorrente de penalidade imposta no procedimento administrativo, no qual fixada multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de infração consumerista, ensejando a Certidão de Dívida Ativa que, com a devida atualização, levou à execução fiscal aqui embargada.

Da análise dos autos, constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.

Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa que reconheceu a infração, vê-se que esta não destoou dos critérios usuais, estando amparada na legislação local específica.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DE NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo. (...) (TJES, Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2016, Diário: 16/09/2016).

Desta feita, inexiste razões para reconhecer a nulidade da decisão em questão.

Por outro lado, quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa, de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
mostra-se realmente excessivo
.

Neste aspecto, vê-se que o magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O quantum estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

Em razão disso, não elide tal característica o fato de que o valor do prejuízo do consumidor não ser de grande monta, ou de ter sido adotada por parte da fornecedora conduta conciliatória. Trata-se, em realidade, de dano que ultrapassa a esfera individual do lesado, justificando a incidência da multa no patamar arbitrado.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019,

Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES,

Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018,

Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,

Julgamento: 11/02/2019,

Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL ,

Julgamento: 17/06/2019,

Diário: 03/07/2019)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela existência da infração consumerista e pela necessidade de redução da multa imposta, não havendo razões para sua reforma.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que com o acolhimento parcial dos Embargos a Execução, reduzindo a multa, houve inequívoca sucumbência recíproca.

Neste particular, melhor atende aos requisitos do artigo 85 do CPC a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a embargante corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o Município o valor final da multa estabelecida.

As custas, como bem consignado na sentença, devem recair a ambas as partes, pro rata, entretanto, de fato goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

Por fim, no tocante à correção monetária e juros, não vislumbro razões para alterar a forma como estabelecida na sentença, eis que a penalidade fora reduzida pelo juízo originário em patamar que considerou adequado para os parâmetros contemporâneos, devendo, portanto, sofrer correção a partir de sua fixação, pelo IPCA-E.

Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre a necessidade de ressalvar que a condenação sofrerá, a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, conforme estabelece o art. 3º, da EC nº 113/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, isentando o Município de Vitória do pagamento das custas processuais, à exceção daquelas adiantadas pela parte contrária, bem como para ressalvar a aplicação
d
o art. 3º, da EC nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002062-90.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Rememoro os pares que trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução apenas para, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De plano, acompanho o eminente relator quanto a manutenção da sentença em relação à existência de infração consumerista, ao quantum estabelecido pelo magistrado relativamente a multa, bem como a manutenção da condenação ao pagamento de custas pelo Município. Acompanho também o entendimento externado pelo eminente relator em relação aos honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido para cada parte.

No entanto, no tocante a correção monetária e juros, em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho me posicionado no sentido de que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entendo assim por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Concluir de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos. Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera. (TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Desta forma, concluo que o valor da multa fixada no processo administrativo objeto do caso ora em análise e reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Diante do exposto, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo para consignar que o valor da multa reduzida pelo Magistrado primevo para R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG., acompanhando-o nas demais matérias.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002062-90.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que dissentiu, parcialmente, do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente e culto Relator.

De início, não tenho dúvida em acompanhar os eminentes pares que me antecederam no presente julgamento no sentido de manter a sentença vergastada na parte em que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para reconhecer a existência de sucumbência recíproca no caso concreto.

A divergência, por sua vez, circunscreve-se ao termo inicial de fluência dos juros de mora e da correção monetária.

Acerca da matéria, e na esteira de entendimento por mim já manifestado em julgamentos anteriores, tenho que, na hipótese dos autos, os juros de mora devem fluir a partir do prazo fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, e correção monetária a contar da publicação da sentença.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em consequência, deve o julgamento prosseguir na forma estabelecida no art. 942, do Código de Processo Civil.

RETORNO DE AUTOS

Pedi o retorno dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira que, por sua vez, acompanhou o voto divergente proferido pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Consoante já referido nos votos que me antecederam, a divergência instaurada no julgamento do presente recurso de apelação circunscreve-se
ao termo inicial de fluência dos juros de mora e da correção monetária sobre a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Após reexaminar os autos, e pedindo
vênia
a quem entende em sentido contrário, reformulo o voto por mim proferido em sessão pretérita para acompanhar, integralmente, a conclusão do voto divergente lavrado pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de que "
o valor da multa administrativa reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja devidamente corrigida pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da data da prolação da sentença o reduziu, e acrescido do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, a partir da constituição em mora da instituição financeira
."

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem com à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto divergente proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Assim, por maioria de votos, resta conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, designada para redigir o acórdão.

VOTO VENCEDOR

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. ACRÉSCIMOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por mais que a apelada seja uma empresa de grande porte, o valor original da multa, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se realmente excessivo. O
quantum
estabelecido pelo magistrado (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

2. Com o acolhimento parcial dos Embargos à Execução, reduzindo a multa, houve inequívoca sucumbência recíproca. Atende aos requisitos do artigo 85 do CPC a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes.

3. As custas devem recair sobre ambas as partes,
pro rata
, entretanto, de fato goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

4. Cuidando a hipótese vertente de crédito da fazenda pública municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação deste ente federado que rege a questão. O valor da multa administrativa reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja devidamente corrigida pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da data da prolação da sentença que o reduziu, e acrescido do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
].

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada para acórdão.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.